Tribunal: STF
Processo: RHC 107444
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo qualificado. Afirmado envolvimento do paciente na prática de crime de roubo e de participação em quadrilha armada. Impossibilidade de reapreciação do contexto fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Recurso não provido.



    1. Encontram-se convenientemente motivadas as razões que levaram as instâncias ordinárias a reconhecer a participação do paciente nos crimes que lhe foram imputados.



    2. Esta Suprema Corte, na via estreita do habeas corpus, não pode reapreciar o conjunto probatório dos autos para identificar eventual fragilidade probatória a ensejar a absolvição do paciente. Precedentes.



    3. Recurso não provido.